Tribunal: TJSP
Processo: 0001089-45.2018.8.26.0352
Classe: Remessa Necessária Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
REEXAME NECECESSÁRIO. Divulgação na internet de informações de interesse coletivo e geral. Obrigatoriedade da Administração Pública, nos termos do artigo 8o da Lei Federal no 12.527, de 18 de novembro de 2011. Providência que tem por objetivo aprimorar o princípio da transparência dos atos administrativos, garantindo efetividade à diretriz do artigo 37 da Constituição Federal. Ação julgada

Ementa:
REEXAME NECECESSÁRIO. Divulgação na internet de informações de interesse coletivo e geral. Obrigatoriedade da Administração Pública, nos termos do artigo 8o da Lei Federal no 12.527, de 18 de novembro de 2011. Providência que tem por objetivo aprimorar o princípio da transparência dos atos administrativos, garantindo efetividade à diretriz do artigo 37 da Constituição Federal. Ação julgada procedente. Reexame necessário desprovido.